Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA E DEFERIDA POSTERIORMENTE. IRRETROATIVIDADE.

1- A gratuidade de justiça não opera efeitos retroativos.

2- A concessão da gratuidade de justiça não exonera a parte do pagamento de despesas processuais fixadas anteriormente.

3- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.